Tribunal: TJPA
Processo: 0810572-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810572-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RUI BOULHOSA MAROJA, DULCE BOULHOSA MAROJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE A PARTE TRANSMITIDA PELA DE CUJUS. REBANHO BOVINO JÁ PARCIALMENTE PARTILHADO EM INVENTÁRIO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Inventário Judicial que determinou a exclusão de parte do rebanho bovino da base de cálculo do ITCMD, ao reconhecer que tal fração já pertencia aos herdeiros em razão de partilha anterior, oriunda do falecimento do pai dos inventariados, sendo devida a incidência do imposto apenas sobre a quota-parte pertencente à falecida Georgina Boulhosa Maroja.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão de metade do rebanho bovino da base de cálculo do ITCMD, ao se reconhecer que essa parte já integrava o patrimônio dos herdeiros em razão de partilha anterior, inexistindo, portanto, transmissão causa mortis sobre essa fração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ITCMD incide exclusivamente sobre a transmissão não onerosa de bens e direitos, por morte ou doação, nos termos do art. 155, I, da CF/1988 e dos arts. 35 a 42 do CTN, sendo indevida a cobrança sobre fração do patrimônio já pertencente aos herdeiros.

4.

A decisão recorrida baseia-se em provas documentais constantes dos autos, notadamente o formal de partilha e as declarações de ITR, que comprovam a copropriedade do rebanho bovino entre a de cujus e os herdeiros, desde o falecimento do cônjuge anterior, ocorrido em 1983.

5.

A presunção de veracidade das declarações feitas perante a ADEPARÁ não se sobrepõe ao princípio da verdade material que rege o processo de inventário, especialmente diante de documentação pública que demonstra titularidade anterior.

6.

O entendimento adotado pelo juízo de origem está em conformidade com a legislação tributária e processual, ao afastar a cobrança de ITCMD sobre parcela de patrimônio que não foi objeto de transmissão causa mortis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ITCMD incide apenas sobre a fração do patrimônio que efetivamente é transmitida por herança ou doação, sendo indevida sua cobrança sobre bens que já integravam o acervo patrimonial dos herdeiros em razão de partilha anterior.

2.

A presunção de veracidade de declarações cadastrais não prevalece sobre documentos públicos que comprovem a titularidade anterior dos bens.

3.

A base de cálculo do ITCMD deve refletir a realidade patrimonial efetivamente transmitida, em observância ao princípio da verdade material no processo de inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I; CTN, arts. 35 a 42; CPC, art. 638, §1º; Lei Estadual/PA nº 5.529/1989, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 12 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos do
Inventário Judicial
(Proc. nº 0845380-55.2019.8.14.0301)

ajuizado por
Rui Boulhosa Maroja e Dulce Boulhosa Maroja
em decorrência
do falecimento da Sra.
Georgina Boulhosa Maroja.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

4. O ITCMD é um imposto estadual que tem por fato gerador a transmissão mortis causa ou doação. Portanto, apenas o que é efetivamente herdado ou doado pode ser considerado objeto do cálculo do imposto.

5. Portanto, diante das provas apresentadas pelos herdeiros e não impugnadas pela Fazenda Pública Estadual, o gado atualmente constante nas fazendas em análise é proveniente de partilha anterior, herança do pai dos autores. Não há como se cobrar ITCMD sobre bens que já pertencem aos herdeiros, aliás é evidente que o gado não é o mesmo da partilha originária, mas ele procria e até prova em contrário, a cria do gado dos autores também lhe pertence, portanto é procedente a impugnação neste ponto.

6. Ante o exposto julgo procedente de a impugnação e determino à Fazenda Pública que apresente novo cálculo, nos termos do art. 638, §1º do CPC, levando em consideração em relação ao gado apenas a parte que pertencia á falecida.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 27172020 - Pág. 1/12),
o patrono do ora agravante narrou que, na origem, se trata de um pedido onde se pretende a reconsideração da base de cálculo para a incidência do ITCMD, onde a questão envolve saber o tamanho exato do rebanho de gado deixado como herança.

Salientou que o agravante para chegar ao número do rebanho partiu de declaração feita pelos próprios herdeiros, ora agravados, perante à ADEPARÀ.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada.

Arguiu que diante da declaração dos próprios agravados quanto à parte a ser declarada para fins de imposto de ITCMD, o Estado do Pará só realiza o cálculo a partir dessa base, não fazendo inovações.

Aduziu que não há que se falar em alteração do cálculo do ITCMD sem lei prévia que a autorize, ante a inércia dos agravados em retificar a declaração.

Sustentou que as supostas provas não impugnadas foram sim impugnadas pela Fazenda Pública, que, de modo claro, sustentou a base de cálculo nos termos fixados pela SEFA, afirmando, inclusive, que não se poderia acatar o argumento de que o rebanho em questão teria quedado inerte desde os anos de 1983.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID 27518479 - Pág. 1/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto pelo Estado do Pará (Num. 27686266 - Pág. 1/4
)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 28528804 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

No caso dos autos, insurge-se o Estado do Pará contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos do Inventário Judicial ajuizado por
Rui Boulhosa Maroja e Dulce Boulhosa Maroja em decorrência
do falecimento da Sra.
Georgina Boulhosa Maroja, julgo procedente de a impugnação apresentada pelos agravado e determinou à Fazenda Pública que apresentasse novo cálculo, nos termos do art. 638, §1º do CPC, levando em consideração em relação ao gado apenas a parte que pertencia à
de cujus
.

Saliento, inicialmente, que o ITCMD é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Trata-se de um tributo estadual que incide sobre a transferência de bens móveis, imóveis e direitos por herança em caso de falecimento ou doações, conforme preceituam o art. 155, inciso I, da Constituição Federal, e os arts. 35 a 42 do CTN.

Importante ressaltar que, para que possa ser sujeita à cobrança do ITCMD, a transferência do bem ou direito deve ser não onerosa, ou seja, não pode ser oriunda de uma venda.

A Lei Estadual nº 5.529/89, que estabelece normas à cobrança do

ITCMD
, dispõe, no art. 1º, §4º, que o imposto será devido ao Estado do Pará quando nele se processar o i
nventário ou arrolamento, ou nele estiver domiciliado o
de cujus
ou doador.

No caso dos autos, analisando a ação em trâmite perante o Juízo
a quo
, constatei que os agravados apresentaram impugnação ao laudo de avaliação elaborado pela Secretaria Executiva da Fazenda do Estado do Pará acerca do valor do
ITCMD devido em decorrência dos bens objetos do supramencionado Inventário Judicial
, na qual arguiram que a quantidade do rebanho de gado constante no referido laudo foi calculada de forma equivocada.

Sustentaram os agravados, na mencionada impugnação, que a quantidade do rebanho de gado que serviu de parâmetro para o cálculo do valor do
ITCMD
pertencia na proporção de
50% (cinquenta por cento) para o
de cujus
e 25% (vinte por cento) para cada um dos recorridos, tendo em vista a partilha anterior originada pelo falecimento do Sr. Rui Mendonça Maroja no ano de 1983, marido da
Sra.
Georgina Boulhosa Maroja e pai dos agravados.

Destarte, em vista da referida divisão, os agravados aduziram que o
ITCMD deveria ser calculado apenas pela metade do rebanho de gado existente, o qual efetivamente pertencia a Sra.
Georgina Boulhosa Maroja.

Outrossim, o Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, reconheceu que o rebanho de gado cuja tributação foi impugnada já se encontrava, anteriormente, partilhado entre a
de cujus
e os demais herdeiros, conforme formal de partilha juntado aos autos. A decisão recorrida observa que não se pode tributar bens que já pertenciam, em parte, aos herdeiros, mesmo antes do óbito da inventariada. A fundamentação está assentada em provas documentais, especialmente no formal de partilha e nas declarações de ITR, que indicam a existência de copropriedade do rebanho e das propriedades rurais, em favor da
de cujus
e dos agravados.

A alegação do agravante de que a declaração feita perante a ADEPARÁ deveria prevalecer, por gozar de presunção de veracidade, não se sustenta diante do princípio da verdade material que rege o processo de inventário e da existência de documentos públicos anteriores que conferem titularidade parcial aos herdeiros desde partilha anterior.

Além disso, não se pode conferir à mera declaração cadastral valor absoluto para fins tributários quando há documentação idônea e contemporânea que comprove a origem da propriedade.

Por conseguinte, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida, tendo em vista a impossibilidade da cobrança do
ITCMD
dos agravados por
um bem que já lhes pertence, no caso, a metade do rebanho de gado anteriormente mencionado.

Além disso, é importante salientar que não constatei que os agravados tenham alegado perante a autoridade de 1º grau que o referido rebanho de gado não teria aumentado desde o ano de 1983, apenas aduziram que a metade do numerário informado à ADEPARÀ lhes pertencia, motivo pelo qual, só poderia ser calculado o ITCMD pela outra metade.

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação pertinente à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2025